Tribunal: TCU
Processo: 021.900/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 630/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Sonia Pereira Lima Ribeiro emitido pelo Ministério Público Federal, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular, nos proventos da interessada, da vantagem "opção" prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento de tal vantagem é vedado aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), visto que ela proporciona acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, em afronta ao art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 2/3/2020; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhada por inúmeros outros, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler), da 1a Câmara; bem como dos Acórdãos 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes), 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes) e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), da 2a Câmara; Considerando que é vedada a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção", conforme disposto no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998, e que no presente caso a vantagem de opção está cumulada com a vantagem de quintos/décimos; Considerando a existência de decisão judicial proferida no bojo do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 (TRF-1a Região), que fundamenta o pagamento da referida vantagem; Considerando, todavia, o entendimento consolidado nos Acórdãos 13.919/2020 e 7.261/2021, ambos da 1a Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), de que ordens judiciais de caráter genérico ou sem trânsito em julgado não possuem o condão de transmudar a ilegalidade do ato administrativo de concessão, tampouco de obstar a livre convicção desta Corte de Contas em sua competência constitucional; Considerando que, embora o ato deva ser considerado ilegal, as deliberações judiciais produzem efeitos para o órgão de origem enquanto vigentes, sendo pertinente determinar o acompanhamento do desfecho do processo judicial em tela para que, na hipótese de sua desconstituição, o pagamento seja imediatamente cessado, nos termos do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 4/8/2023, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Sonia Pereira Lima Ribeiro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 021.900/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sonia Pereira Lima Ribeiro (XXX.433.731-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da rubrica judicial (Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400), faça cessar o seu pagamento, ora impugnado por esta Corte, momento em que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser editado, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao registro do TCU, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU e arts. 7o, §8o e 8o, caput da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.